Tribunal: TJBA
Processo: 8047466-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047466-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível. Ação ordinária. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET).
Público Militar Inativo. Natureza genérica. Paridade remuneratória. Reserva remunerada. Direito aos proventos do posto imediatamente superior.
Sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais
por entender que a ação restou prescrita.
P
rescrição do fundo de direito rejeitada.
Requerimento de majoração da CET para o percentual de 125%. Policial Militar que passou a inatividade com proventos pagos pela patente de 1º Tenente. O Apelante foi transferido para a inatividade percebendo proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente da PM/BA. O militar que se aposenta com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente deve incorporar a GCET também no percentual em que ela é paga aos ocupantes do posto de 1º Tenente (125%), sob pena de não perceber, de fato, a remuneração paradigma. O ato de aposentação não especificou a expressão soldo de 1º Tenente, e sim remuneração, que se constitui pelo somatório de soldo e gratificações. Precedentes deste Tribunal. Apelação provida para reconhecer o direito do apelante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no mesmo percentual devido para posto de 1º Tenente, determinando, assim, (i) o realinhamento do percentual referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual previsto para posto de 1º Tenente, qual seja 125%, e (ii) o pagamento das parcelas devidas com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº nº 113/2021. Apelação provida.